Tribunal: TJBA
Processo: 8040792-39.2023.8.05.0000
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n. 8040792-39.2023.8.05.0000.1.EDCiv Órgão Julgador: Órgão Especial EMBARGANTE: Nextel Telecomunicacoes Ltda Advogado(s): MAURO HENRIQUE ALVES PEREIRA, MONICA PIGNATTI LOPES EMBARGADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO DA DELIBERAÇÃO COLEGIADA QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO, MANTENDO A DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA OBSCURIDADE E OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. INCONFORMISMO COM NÍTIDO PROPÓSITO MODIFICATIVO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos do processo 8040792-39.2023.8.05.0000.1, em que figuram, como Embargante, Nextel Telecomunicações Ltda., e, como Embargado o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos da certidão de julgamento, pelas razões a seguir expendidas. Sala das Sessões, de de 2024. Presidente Des. José Alfredo Cerqueira da Silva 2º Vice-Presidente Procurador(a) de Justiça